Tribunal: CARF
Processo: 10860.721248/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. FALTA DE COMPETÊNCIA AO ÓRGÃO JULGADOR. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721248/2017-98
ACÓRDÃO
2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO LIDERA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, que atendeu aos
preceitos estabelecidos no artigo 142 do CTN e presentes os requisitos do
artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA CARF No 210.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes
últimos podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para
a consecução de objetivos comuns. As empresas integrantes de grupo
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
2
econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ARROLAMENTO DE BENS. FALTA DE COMPETÊNCIA AO ÓRGÃO JULGADOR.
SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo na parte relativa ao arrolamento de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
3
bens, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
em dar-lhes provimento parcial para reduzir a multa aplicada de 225% para 150%, em virtude da
retroatividade benigna, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte (fls. 373/404) e pelo
responsável solidário ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA FILHO (fls. 414/437) contra decisão no acórdão
exarado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP
(fls. 333/350), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
nos autos de infração abaixo discriminados, lavrados em 19/10/2017, já acrescidos de juros de
mora (calculados até 10/2017) e multa proporcional (passível de redução), acompanhados do:
Relatório Fiscal (fls. 33/67); Anexo I - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS BC MENSAIS (fls. 68/135);
Anexo II - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS BC MENSAIS (fl. 136); Anexo III – DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP (fl. 137); Anexo IV – DEMONSTRATIVO DE
VÍNCULOS e OMISSÃO DE GFIPS (fls. 138/140) e do Anexo V - TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE
TRABALHADORES – 2015 (fls. 141/147):
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 2.188.907,85 (fls. 03/14) e
 Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, no
montante de R$ 455.570,63 (fls. 15/32).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido
(fls. 336/341):
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
4
1. Trata-se de dois Autos de Infração lavrados em face do contribuinte em
epígrafe e dos devedores solidários ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA FILHO e ESCOLA
SÃO SABAS DE EDUCAÇÃO - EIRELI - EPP, por descumprimento de obrigação
principal, especialmente (i) contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, além das (ii)
contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados terceiros,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, tudo no período
compreendido entre as competências 01/2013 e 12/2013.
2. O procedimento fiscal foi inaugurado com a emissão do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, cuja ciência ocorreu em 27/03/2017, por meio postal.
O GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA - ME foi intimado a apresentar as
informações e documentos necessários para a execução da Auditoria Fiscal,
determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal citado na inicial.
3. Em 13/04/2017, o contribuinte solicitou, e lhe foi concedida, a prorrogação do
prazo - que venceria em 16/04/2017, para 08/05/2017. Em 08/05/2017, foram
enviados por e-mail alguns arquivos em formato *.pdf. Em 10/05 e 17/05 o
contribuinte foi alertado, também por e-mail, de que o envio de arquivos por e-
mail não deveria ser utilizado e de que a forma correta de envio estava prescrita
no termo de intimação inicial (PFF_04).
4. Em 10/05/2017 foi recepcionada na Seção de Fiscalização da DRF Taubaté um
envelope Sedex contendo um CD, com os mesmos arquivos em formato *.pdf, e,
ainda, desacompanhados do respectivo “Recibo de Entrega de Arquivos Digitais
(Read)”, ou seja, os arquivos não haviam sido submetidos aos protocolos de
autenticação e de validação do programa “Sistema de Validação e Autenticação
de Arquivos Digitais (SVA)”, previsto na Instrução Normativa RFB no 1412, de
22/11/2013.
5. Em 18/05/2017, o Sujeito Passivo, requereu, e lhe foi concedida, nova
prorrogação do prazo - que já havia vencido em 08/05/2017, para mais dez dias a
partir da solicitação, ou seja, para 28/05/2017. 12. Em 26/05/2017, o contribuinte
foi cientificado e intimado através do Termo de Intimação Fiscal no 002, datado de
24/05/2017 , cuja ciência foi efetivada por via postal e também por retorno
através de correspondência eletrônica, de que não seriam concedidas novas
prorrogações e que a insistência na inércia caracterizaria hipóteses de exclusão
de ofício do Simples Nacional por falta de escrituração do livro Caixa (art. 29,
VIII, da Lei Complementar n° 123/2006) e o "não atendimento à intimação fiscal"
(art. 29, II, da Lei Complementar n° 123/2006). O novo prazo venceu em
15/06/2017, sem que houvesse a apresentação de nenhum dos documentos e
informações solicitados, sem qualquer manifestção (sic) ou nova solicitação por
parte do sujeito passivo.
6. Para a apuração das contribuições devidas, a autoridade fiscal considerou que o
contribuinte, no período de 01/2013 a 13/2013 se auto enquadrou,
indevidamente, como optante do Simples Nacional.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
5
7. Constituem-se fatos geradores das Obrigações Principais do lançamento fiscal
os pagamentos de remunerações a segurados trabalhadores empregados e
contribuintes individuais, que muito embora tenham sido declaradas em GFIPs,
não foram oferecidas à tributação integral em razão de declaração incorreta ou
inexata, referente à opção ao Simples Nacional (01/2013 a 13/2013). As bases de
cálculo foram obtidas diretamente das informações prestadas pelo contribuinte
e armazenadas no sistema corporativo GFIPweb.
8. A autuada efetivou três tentativas de adesão ao sistema simplificado,
respectivamente,
em
16/01/2008,
15/01/2009
e
05/01/2010,
TODAS
INDEFERIDAS, portanto, definitivamente, o contribuinte autuado não detinha a
condição de optante do Simples Nacional no ano calendário de 2013.
9. Assim, não havia razão plausível que embase a conduta do Sujeito Passivo, que
adotou, sem qualquer amparo legal, a prática de declarar-se “optante do
SIMPLES” nas GFIPs o ano 2013. Fato agravado pela inércia demonstrada diante
das oportunidades seguidas de retificar as suas declarações antes do início do
procedimento fiscal. Com essa conduta deixou de reconhecer a obrigação de
declarar e recolher, não submetendo à tributação integral, as contribuições
previstas nos incisos I, II e III, do artigo no 22 da Lei n° 8.212/91, bem como das
contribuições devidas a outras entidades e fundos, impedindo que o Sistema
gerasse a cobrança automática relativa a estas mesmas contribuições, que
sempre foram devidas. Concluindo, o sujeito passivo incorreu nas seguintes
infrações:
a) prestou informações inexatas/incorretas nos campos “Simples”, “Outras
Entidades” e “FAP”;
b) deixou de reconhecer a obrigação de declarar e recolher, não oferendo à
tributação as contribuições previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
n° 8.212/91;
c) impediu que o Sistema gerasse a cobrança automática relativa a estas
mesmas contribuições.
10. A autoridade fiscal aplicou a multa qualificada com base no c.c. art. 44, I e § 1°
da Lei n° 9.430/96, c.c. arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, tendo em vista os
seguintes fatos:
c) prática de sonegação fiscal/fraude, configurada pelo propósito de
impedir ou retardar o conhecimento pela autoridade tributária, da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal;
d) Não atendimento de intimação fiscal para apresentar documentos e
informações conforme reportado no tópico “III-DA AUDITORIA”: O
contribuinte mesmo intimado para esse fim, não apresentou os
documentos, arquivos digitais, informações e os esclarecimentos
relacionados no TIPF (doc. PFF-01), a que estava legalmente obrigado.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
6
11. Ressalta que o contribuinte auditado, através das informações prestadas nas
GFIPs, declarou-se, indevidamente, como optante do Simples Nacional, condição
essa que sabidamente não detinha, na tentativa obvia de inibir a cobrança
automática das contribuições patronais, GILRAT e terceiros. Conclui que houve
conduta lesiva ao erário, evidenciada pela prática de sonegação fiscal/fraude,
configurada pelo propósito de impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade tributária, da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária
principal.
12. E, por fim, afasta a possibilidade de erro ao declarar opção pelo Simples em
GFIP, o fato dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetivados no
período auditado terem sido feitos em GPS (Guias de Pagamento da Previdência
Social) com código de recolhimento 2003, destinado exclusivamente ao
recolhimento Simples - CNPJ. Desta forma, tivesse a fiscalizada se equivocado na
hora de preencher as suas GFIPs, o que se admite apenas a título de
argumentação, teria, ao menos, efetuado o recolhimento das contribuições
devidas no código correto, qual seja, o código 2100. Não foi o que ocorreu. Por
todo o conjunto probatório reportado, restou comprovada a intenção da empresa
de sonegar contribuições previdenciárias patronais e as contribuições devidas a
outras entidades e fundos, utilizando-se, indevidamente, de código excludente de
tais contribuições às quais a fiscalizada estava obrigada a apurar, declarar em GFIP
e
recolher.
Esta
conduta
infratora,
dentre diversas outras,
ocorreu
reiteradamente por vários anos, incluindo-se o período compreendido pela
auditoria-fiscal.
13. Outrossim, apurou a autoridade fiscal que o contribuinte, de forma contumaz,
omitia, nas GFIPs enviadas, diversos trabalhadores e remunerações, quer seja,
através do envio de GFIPs substitutas que não contemplavam todos os
trabalhadores ou, ainda, pela mera e simples omissão de trabalhadores e/ou das
suas remunerações, sem qualquer justificativa ou afastamento. Esta situação foi
verifica em relação a 39 trabalhadores no período de 01/2013 a 13/2013.
14. Menciona o caso do sócio-administrador que, também afigura-se como
empregado, o Sr. ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO– NIT 10421158910, admitido
em 15/09/1993, sem data de demissão ou qualquer outro afastamento
informado. Nas GFIPs de todo o ano de 2013, à exceção de apenas um único mês,
12/2013 - remuneração de R$ 6.850,00 - GFIP KBJKPTPU2W20000-5, não se
encontram as informações relativas aos demais meses.
15. Foi adotada também a prática de reenvio e substituição indiscriminada dos
documentos enviados, sem no entanto, contemplar todos os trabalhadores da
empresas. Por exemplo, quanto ao mês 11/2003, a GFIP original enviada em
06/12/2013 foi substituída diversas vezes. Assim, no caso do trabalhador
ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO, verifica-se que o mesmo não fora arrolado nas
primeiras GFIPs, mas constou na GFIP K5L58ZFARAR0000-6, enviada em
31/03/2014, que, posteriormente, também foi substituída com a omissão dos
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
7
dados referentes a esse trabalhador. Como o sistema considera válida apenas a
última informação enviada, as remunerações e dados não reinformados são
sumariamente descartados para fins de declaração de fato gerador. Portanto,
nesse caso, muito embora o trabalhador tenha mantido vínculo empregatício
durante o ano todo, o mesmo foi informado em apenas um mês (12/2013),
restando omissos os meses 01/2013 a 10/2013 e 13/2013, resultando em uma
massa salarial tributável de apenas R$ 6.850,00. Ainda no caso do empregado
ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO, verifica-se que o mesmo declarou em DIRPF
ano calendário 2013, rendimentos tributáveis recebidos da PJ auditada no
montante de R$ 137.096,00, além dos 13o salário de R$ 11.424,66. Portanto,
com essa conduta infratora e, apenas com relação a esse trabalhador, o
contribuinte omitiu R$ 141.670,66 em remunerações tributáveis.
16. A mesma situação foi constatada em diversos outros casos. No entanto,
tendo em vista que a presente auditoria teve por escopo a verificação de fatos
geradores declarados e, ainda a impossibilidade, na ação fiscal, de identificação e
mensuração das remunerações omitidas, em razão da negativa do contribuinte
em apresentar os elementos solicitados no termo de intimação inicial, os fatos
reportados foram objeto de comunicação interna para futura verificação.
17. Ressalta ainda que o contribuinte, mesmo se auto declarando optante do
Simples Nacional, não enviou a “DEFIS- Declaração de Informações
Socioeconômicas e Fiscais” relativa ao ano calendário de 2013. Da mesma forma,
também não foram apresentadas as “Declarações de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ”, relativas ao ano-calendários de 2013.
18. O contribuinte auditado manteve-se, desde o ano de 2012, com uma média
entre 85 e 141 trabalhadores. No entanto, sem qualquer razão evidente, a partir
de 01/2015, todos os trabalhadores informados nas GFIPs anteriores
simplesmente “desapareceram”, restando apenas um nas competências 01/2015
a 03/2015, e, finalmente, a partir de 04/2015 não havia mais trabalhadores
informados, bem como não foram mais enviadas quaisquer informações em
GFIPs para esse CNPJ (Vide telas GFIPWeb doc. PFF_08). Com base nas
informações do sistema GFIPWeb foi possível identificar que os trabalhadores, na
verdade, foram transferidos, de forma irregular para outra empresa: ESCOLA
SÃO SABAS DE EDUCAÇÃO - EIRELI – EPP, CNPJ 20.051.859/0001-37, sem, no
entanto, terem sido prestadas quaisquer informações de desligamentos e/ou
afastamentos nas saídas desses trabalhadores da empresa auditada.
19. A ESCOLA SÃO SABAS DE EDUCAÇÃO - EIRELI - EPP, CNPJ 20.051.859/0001-37,
tem por titular, não por coincidência, também o Sr. ANTÔNIO. Foi constituída em
09/04/2014, portanto, apenas alguns meses antes de serem transferidos os
trabalhadores, permitindo-se a conclusão lógica de que a ESCOLA SÃO SABAS foi
constituída para abrigar os trabalhadores e toda o complexo operacional do
CNPJ 73.701.922/0001-08, permitindo a adesão da nova empresa ao Simples
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
8
Nacional, enquanto, ao mesmo tempo, se ocultam os passivos fiscais e
trabalhistas da anterior.
20. A ESCOLA SÃO SABAS tem por domicílio fiscal a Rua Dr. Gentil de Leite
Martins 94, Vila Nova Caledônia, São Paulo SP, enquanto o GRUPO EDUCACIONAL
SÃO SABAS sedia-se em Rua das Flecha, 284, Jd. Prudência, São Paulo SP, ou seja,
a 350 metros de distância. Assim, além de compartilharem os mesmos
trabalhadores, e serem administradas pela mesma pessoa, exploram o mesmo
objeto social, utilizam-se dos mesmos suportes fiscais e trabalhistas e até o
mesmo telefone (11) 5670- 8000 (vide telas Doe. PFF_11).
21. A responsabilidade solidária do gestor da pessoa jurídica decorre da
conclusão de que os créditos tributários exigidos originam-se da prática, por
parte do Sr. ANTÔNIO de infração dolosa à lei (artigo n° 135 do CTN). O Sr.
ANTÔNIO responde como sócio-administrador da auditada GRUPO EDUCACIONAL
desde a sua abertura em 15/09/1993 e, nos termos da 4a alteração contratual,
desde 14/03/2008, é o ÚNICO sócio remanescente da empresa, além de ser o
titular de outra empresa do mesmo grupo, a ESCOLA SÃO SABAS. Ressalta que a
responsabilidade aqui imputada é solidária, e não subsidiária, nos termos do
Parecer/PGFN/CRJ/CAT n° 55/2009, conforme excerto abaixo transcrito:
Se o elemento relevante para a caracterização da responsabilidade
tributária do art. 135, III, do CTN fosse a condição de sócio, faria sentido a
tese da responsabilidade subsidiária. Deveras, se o terceiro respondesse
por ser sócio, seria plenamente razoável que demandasse o esgotamento
do patrimônio da sociedade para que só então viesse a ser chamado a
pagar o crédito tributário. Como, porém, não responde por ser sócio, mas
porque, na condição de administrador, pratica ato ilícito, não faz o menor
sentido que seja facultado a ele esquivar-se da responsabilidade exigindo
que, primeiro, responda a sociedade para, só em caso de sua
insolvabilidade, seja a ele imposta a sanção pela ilicitude. A concepção de
responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de subsidiariedade da
obrigação do infrator. Este deve responder imediatamente por sua infração,
independentemente da suficiência do patrimônio da pessoa jurídica. Eis o
sentido de estar expresso no caput do art. 135 do CTN que são
"pessoalmente responsáveis" os administradores infratores da lei. Dessa
forma, deve ser excluída a tese da responsabilidade subsidiária em sentido
próprio.
22. Ademais, em função de constatação, em tese, de crime contra a Ordem
Tributária - Lei n° 8.137/90, pela utilização de declaração falsa à fiscalização
federal e de simulação para se eximir do pagamento de tributos, comprova-se a
conduta ilícita intencional por parte das empresas do grupo, na pessoa de seus
administrador único e real beneficiário. Caracteriza assim a infração de lei
prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, devendo o mesmo
responder, também pessoalmente, pelas obrigações tributárias resultantes desses
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
9
atos. Acrescenta que o Código Tributário Nacional prevê, em seus artigos n°s 124
e 135, a responsabilização solidária de terceiros que tenham interesse comum
nos fatos geradores da obrigação tributária, bem como a responsabilização
pessoal dos administradores da pessoa jurídica, quando agirem com infração à
legislação. Em suma, a responsabilidade do sócio-administrador resta
caracterizada:
a) pelo seu interesse no resultado econômico obtido por meio da
ocultação/omissão de receitas do Fisco;
b) pela utilização indevida da alíquota exclusiva de empresas optantes pelo
Simples Nacional;
c) pela criação de empresas de fachada, a fim de dividir entre elas o
faturamento do grupo e assim, possibilitar a adesão a sistema tributário
mais benéfico;
d) pela prestação de informações falsas em GFIPs, em especial acerca de
trabalhadores e das indevidas opções ao simples;
e) pela omissão de informações nas DIPJ e DIRPF;
f) pelo estabelecimento de contrato fictício de trabalho como empregado;
g) por proceder às transferências irregulares de trabalhadores com objetivo
de ocultar fatos geradores, e, por conseguinte, fugir ao cumprimento das
obrigações tributárias e dificultar o conhecimento e a exigência dos créditos
tributários devidos por parte do Fisco
23. Finaliza com a afirmação de que ainda que se possa admitir que a elaboração
e o envio das GFIPs de uma empresa possam ser feitos por um funcionário ou
por um terceiro (escritório de contabilidade ou algo do gênero), seria de se
esperar que eles estejam sob orientação ou, no mínimo, sob a supervisão de um
gestor.
24. Outrossim, considerou que as pessoas jurídicas citadas (ESCOLA SÃO SABAS e
GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS) integram grupo econômico, pois encontram-
se ligadas uma a outra, havendo uma mesma pessoa que as dirige, controla e
administra, numa relação de cooperação e convergência de interesses entre as
pessoas jurídicas (art. 2°, § 2°, da CLT e arts. 494 e 495 da IN n° 971/09). Assim,
incide a responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91.
Reafirma a autoridade fiscal a ação dolosa na manipulação de informações ao
fisco, na transferência de trabalhadores, na criação de empresa com o objetivo de
redução de impostos e contribuições, por meio de enquadramentos indevidos em
sistemas tributários mais benéficos ou mesmo da sonegação fiscal. Ademais, as
empresas foram constituídas e se encontram sob a administração de uma mesma
e única pessoa, com a mesma atividade, endereço próximo, mesma finalidade,
praticantes do mesmo fato gerador (uma vez que até mesmo funcionários eram
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
10
compartilhados entre elas), e que se escondem uma atrás da outra em
configurada confusão patrimonial e operacional.
25. Durante os procedimentos de auditoria fiscal constatou- se que o contribuinte
incorreu na situação prevista no artigo n° 39, VIII, da Instrução Normativa RFB n°
1634, de 06/05/2016 (não reconstituir, no prazo de 210 dias, a pluralidade de
sócios do seu QSA, quando for o caso), e em atendimento aos preceitos e
imposições infralegais lavrou-se a competente REPRESENTAÇÃO FISCAL
ADMINISTRATIVA (processo n° 10860.721305/2017-39), para que fosse
declarada SUSPENSA a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica.
26. O cometimento da infração acessória relativamente às declarações de
informações inexatas/incorretas, tais como de opção pelo Simples Nacional, FPAS,
FAP, Movimentações de Trabalhadores e outras, constantes da GFIPs do período
de 01/2013 a 123/2013 não implicaram na lavratura de autuação, em
atendimento ao Parecer PGFN/CAT n° 433/2009, itens 28 a 35, que orienta que a
multa aplicada pelas condutas "ausência ou inexatidão de declaração" não podem
ser cumuladas, em relação a um mesmo fato gerador, com a multa de oficio
prevista no art. 44, I, da Lei n 9.430/1996. No entanto, o contribuinte foi
cientificado da necessidade de retificação de suas GFIPs para a correção destas
irregularidades, inclusive em relação aos demais períodos e outras empresas
arroladas no presente lançamento fiscal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA-ME (atual COLEGIO LIDERA
EIRELI) e os responsáveis solidários ESCOLA SAO SABAS DE EDUCACAO - EPP e ANTONIO CARLOS
VIDEIRA FILHO foram cientificados dos lançamentos em 30/10/2017 (AR de fls. 278, 281/282) e
apresentaram impugnação conjunta em 29/11/2017 (fls. 288/322), com os argumentos abaixo
reproduzidos, extraídos do acórdão da DRJ (fls. 341/342):
(...)
27. Cientificados dos lançamentos, contribuinte e sujeitos passivos solidários
apresentaram impugnação em peça única (fls. 288 e seguintes):
27.1. não foi apontado o motivo para a instauração do procedimento fiscal,
razão pela qual houve violação ao princípio da motivação;
27.2. nulidade dos termos de sujeição passiva por não terem sido os devedores
solidários intimados em procedimento fiscal próprio. Outrossim, não restou
comprovado terem agido com dolo e/ou fraude, havendo meras ilações, sem
qualquer prova. Quanto ao sócio, inaplicável, o portanto, art. 135, III, do CTN,
sendo que o mero inadimplemento não pode ser caracterizado como ato doloso
do sócio;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
11
27.3. a exemplo do que dispõe o RIR/99, a escrituração regular faz prova a favor
do contribuinte, somente podendo ser impugnada pela autoridade fiscal com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (art.
894. 845, § 1°, e 923 a 925). Assim, é indevida a presunção de fraude e/ou dolo
por parte de nenhum dos três impugnantes;
27.4. multa confiscatória de 225%, sendo que inexiste conduta fraudulenta,
simulada e/ou dolosa e que a empresa atendeu a todas as exigências da
fiscalização.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, em sessão de 18 de julho de 2018, no acórdão no 16-83.305 (fls. 333/350), julgou a
impugnação improcedente conforme ementa abaixo (fls. 333/334):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 NULIDADE.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. SELEÇÃO PARA PROCEDIMENTO FISCAL.
Os procedimentos fiscais não estão vinculados a exposição de motivos ou das
razões de fato que determinaram seu início. Trata-se de fase oficiosa em que os
auditores atuam com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
iniciar procedimentos sejam de fiscalização ou de diligência contra quaisquer
contribuintes. Assim, havendo competência do órgão e do agente que realiza o
procedimento de verificação do cumprimento da legislação (fundamento de
direito), não pode o contribuinte opor-se sob o argumento de que deveria ser
objeto de explanação as razões de fato de sua seleção. O que deve ser ofertado
ao contribuinte fiscalizado são os fundamentos jurídicos da ação fiscal e do
respectivo objeto. Assim, se o objeto e os próprios fundamentos legais da
fiscalização foram informados ao contribuinte, não há que se falar em nulidade do
procedimento e, consequentemente, do lançamento fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INTIMAÇÃO
QUANTO
AO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONTRADITÓRIO.
DESNECESSIDADE ANTES DA LAVRATURA FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MOMENTO DA CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL.
Não há nulidade no procedimento fiscal e, de conseguinte, na lavratura fiscal dele
decorrente pelo fato do responsável solidário não ter sido intimado quanto ao
início do procedimento fiscal levado a efeito em outro contribuinte. Hipótese na
qual o responsável solidário somente se reveste desta condição com a lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária, devendo ser intimando quanto a este,
passando, neste momento, a compor o processo administrativo fiscal.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
12
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. HIPÓTESE LEGAL DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Seguridade Social. Art. 30, IX da Lei no 8.212/91 c.c. art. 124, II, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. Diante de expressa previsão legal, é cabível a
responsabilização solidária de administradores ou representantes de pessoas
jurídicas pelos créditos tributários decorrentes, uma vez comprovada
documentalmente, por uma série de elementos convergentes, a sua atuação
determinante, na direção dos rumos empresariais, para a prática de condutas
ilícitas.
MULTA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.
A conduta reiterada do contribuinte de não apresentar a documentação exigida
pela fiscalização, apesar de reiteradas solicitações, sujeita à imposição de multa
agravada (aumento de metade da multa de ofício aplicável), conforme previsão
inserta no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação
de multa de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito tributário
apurado. art. 44, I e § 1° da Lei 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados do acórdão da DRJ
em 26/07/2018 (AR de fls. 368/370). Houve a interposição de recursos voluntários em 27/08/2018
pelo contribuinte (GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA-ME - atual COLEGIO LIDERA EIRELI) -
(fls. 373/404), acompanhado de documentos (fls. 405/407) e pelo responsável solidário ANTÔNIO
CARLOS VIDEIRA FILHO (fls. 414/437), conforme abaixo:
(i) GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA-ME (atual COLEGIO LIDERA EIRELI)
No recurso voluntário o Recorrente repisa ipsis litteris os argumentos da
impugnação, constantes dos tópicos abaixo:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
13
I. DOS FATOS E DA AUTUAÇÃO
II. PRELIMINARES
(II. 1) A TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
(II. 2) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(II. 2.1) DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
(II.2.3) DA VIOLAÇÃO A LEGALIDADE, AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
COM RELAÇÃO AO SÓCIO IMPUGNANTE– NULIDADE DO TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA
III. DO DIREITO
(III. 1) DO ÔNUS DA PROVA: INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO
(III. 1.1) DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SÓCIO IMPUGNANTE, BEM COMO DA
ESCOLA SÃO SABAS IMPUGNANTE
(III. 2) O CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA CONSTITUÍDA NO AUTO DE
INFRAÇÃO
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, considerando a manifesta nulidade do Auto de Infração em
comento, haja vista a infração a diversos princípios e direitos constitucionais,
requer-se que Vossa Senhoria se digne a RECONHECER A INSUBSISTÊNCIA do Auto
de Infração, referente ao MPF no 08.1.08.00-2017-00038- 6, que deu origem ao
Processo Administrativo Fiscal no 10860-721.248/2017-98, reformando-se assim,
o acórdão no 16-83.305 da 13a Turma da DRJ SPO, determinando-se, por via de
conseqüência, SUA NULIDADE, COM SEU RESPECTIVO ARQUIVAMENTO.
Requer-se, ainda, a EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA
TANTO DO SÓCIO DA RECORRENTE, QUANTO DA ESCOLA SÃO SABAS, seja pelo
fato do mesmo não ter participado de qualquer ato no procedimento fiscal, seja
pelo fato de que não houve qualquer prova no sentido de que eles respondam
solidariamente, DETERMINANDO-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, O IMEDIATO
CANCELAMENTO DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS expedido nesse
sentido.
Caso, contudo, Vossa Senhoria não entenda pela exclusão sumária do sócio
Recorrente, o que se admite somente a título de argumentação, REQUER-SE SEJA
INSTAURADA FISCALIZAÇÃO DIRECIONADA TANTO DO SÓCIO RECORRENTE, PARA
FINS DE APURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA POR ELES COMETIDAS, em
atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, DETERMINANDO, ASSIM, A IMEDIATA SUSPENSÃO DO
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS RESPECTIVO, para que seja preservado o
direito de propriedade garantido constitucionalmente, especialmente o quanto
previsto no artigo 5o, LIV da Constituição Federal.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
14
POR OPORTUNO, AINDA QUE NÃO SEJA UM DESSES O ENTENDIMENTO DESTA R.
FISCALIZAÇÃO, A PRESENTE AUTUAÇÃO DEVE SER NOVAMENTE ANALISADA,
JUNTAMENTE COM A MULTA IMPINGIDA A QUAL É MANIFESTAMENTE ABUSIVA
E CONFISCATÓRIA E DESPROVIDA DE QUALQUER RAZOABILIDADE E QUE,
PORTANTO, NÃO DEVE PREVALECER, DEVENDO, POIS SER TOTALMENTE
REAVALIADA A AUTUAÇÃO ORA COMBATIDA.
(ii) ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA FILHO:
Ainda que tenha apresentado recurso voluntário apartado do contribuinte, os
argumentos apresentados em relação aos tópicos sintetizados abaixo são idênticos aos do recurso
voluntário do sujeito passivo (GRUPO EDUCACIONAL SÃO SABAS LTDA-ME, atual COLEGIO LIDERA
EIRELI):
I. DOS FATOS E DA AUTUAÇÃO
II. PRELIMINARES
(II. 1) A TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
(II. 2) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
(II. 2.1) DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
(II.2.3) DA VIOLAÇÃO A LEGALIDADE, AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
COM RELAÇÃO AO SÓCIO IMPUGNANTE– NULIDADE DO TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA
III. DO DIREITO
(III. 1) DO ÔNUS DA PROVA: INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE E/OU DOLO
(III) DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO SÓCIO RECORRENTE
(IV). DO PEDIDO
À vista do exposto, considerando a manifesta nulidade do Auto de Infração em
comento, haja vista a infração a diversos princípios e direitos constitucionais,
requer-se que Vossa Senhoria se digne a RECONHECER A INSUBSISTÊNCIA do Auto
de Infração, referente ao MPF no 08.1.08.00-2017-00038- 6, que deu origem ao
Processo Administrativo Fiscal no 10860-721.248/2017-98, reformando-se assim,
o acórdão no 16-83.305 da 13a Turma da DRJ SPO, determinando-se, por via de
conseqüência, SUA NULIDADE, COM SEU RESPECTIVO ARQUIVAMENTO.
Requer-se, ainda, a EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA DO
SÓCIO RECORRENTE, seja pelo fato do mesmo não ter participado de qualquer ato
no procedimento fiscal, seja pelo fato de que não houve qualquer prova no
sentido de que eles respondam solidariamente, DETERMINANDO-SE, POR VIA DE
CONSEQUÊNCIA, O IMEDIATO CANCELAMENTO DO ARROLAMENTO DE BENS E
DIREITOS expedido nesse sentido.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
15
Caso, contudo, Vossa Senhoria não entenda pela exclusão sumária do sócio
Recorrente, o que se admite somente a título de argumentação, REQUER-SE SEJA
INSTAURADA FISCALIZAÇÃO DIRECIONADA TANTO DO SÓCIO RECORRENTE, PARA
FINS DE APURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA POR ELES COMETIDAS, em
atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal, DETERMINANDO, ASSIM, A IMEDIATA SUSPENSÃO DO
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS RESPECTIVO, para que seja preservado o
direito de propriedade garantido constitucionalmente, especialmente o quanto
previsto no artigo 5o, LIV da Constituição Federal.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Os recursos interpostos pelo contribuinte e pelo responsável solidário ANTÔNIO
CARLOS VIDEIRA FILHO são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade
razão pela qual devem ser conhecidos.
Como aduzido anteriormente, ainda que o responsável solidário tenha apresentado
recurso voluntário próprio, os argumentos são idênticos aos apresentados pelo contribuinte, razão
pela qual serão apreciados em conjunto.
PRELIMINARES
Nulidade do Auto de Infração.
Em sede de preliminares os Recorrentes suscitam a nulidade do auto de infração: (i)
por ausência de motivação da instauração do procedimento de fiscalização e (ii) violação à
legalidade, ao contraditório e a ampla defesa com relação ao sócio impugnante– nulidade do
termo de sujeição passiva.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
16
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
No caso em análise, a autoridade lançadora descreveu, no Relatório Fiscal (fls.
33/67), de forma minuciosa todos os fatos ocorridos no curso da auditoria fiscal, esclarecendo
que, em princípio, a ação fiscal objetivou o lançamento das contribuições patronais, GILRAT e as
destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações de segurados, empregados e
contribuintes individuais, constantes do sistema GFIP, tendo em vista que o contribuinte, no
período de 01/2013 a 13/2013 se auto enquadrou, indevidamente, como optante do regime
tributário diferenciado denominado Simples Nacional (fl. 40).
No que diz respeito à inexistência de adesão da empresa ao SIMPLES NACIONAL,
merece ser reproduzido o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fls. 42/43):
(...)
DO SIMPLES NACIONAL E DA INEXISTÊNCIA DE ADESÃO
(...)
20. Conforme se depreende das telas de consultas ao sistema corporativo Simples
Nacional, anexadas como Doc. AOP01, em especial a tela “Simples Nacional -
Consulta Histórico”, recorte abaixo, constata-se que a empresa efetivou três
tentativas de adesão ao sistema simplificado, respectivamente, em 16/01/2008,
15/01/2009 e 05/01/2010, TODAS INDEFERIDAS, portanto, definitivamente, o
contribuinte autuado não detinha a condição de optante do Simples Nacional no
ano calendário de 2013.
(...)
21. Portanto, não se vislumbra, sob qualquer aspecto, uma razão plausível que
embase a conduta do Sujeito Passivo, que adotou, sem qualquer amparo legal, a
prática de declarar-se “optante do SIMPLES” nas GFIPs o ano 2013. Fato agravado
pela inércia demonstrada diante das oportunidades seguidas de retificar as suas
declarações antes do início do procedimento fiscal. Com essa conduta deixou de
reconhecer a obrigação de declarar e recolher, não submetendo à tributação
integral, as contribuições previstas nos incisos I, II e III, do artigo no 22 da Lei n°
8.212/91, bem como das contribuições devidas a outras entidades e fundos,
impedindo que o Sistema gerasse a cobrança automática relativa a estas mesmas
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
17
contribuições, que sempre foram devidas. Concluindo, o sujeito passivo incorreu
nas seguintes infrações:
a) prestou informações inexatas/incorretas nos campos “Simples”, “Outras
Entidades” e “FAP”;
b) deixou de reconhecer a obrigação de declarar e recolher, não oferendo à
tributação as contribuições previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
n°8.212/91;
c) impediu que o Sistema gerasse a cobrança automática relativa a estas mesmas
contribuições.
(...)
Verifica-se a partir das informações acima que o lançamento foi devidamente
motivado pela autoridade lançadora, decorrendo do fato do contribuinte, ainda que tivessem sido
indeferidos todos os pedidos de inclusão no SIMPLES, declarou-se como optante do sistema nas
GFIP do ano-calendário de 2013, deixando de recolher as contribuições previdenciárias patronais
devidas, bem como das contribuições devidas a outras entidades e fundos, objetos dos presentes
autos.
Em complemento, convém trazer à colação os fundamentos da decisão recorrida
sobre este tema (fl. 343/344):
(...)
29. Instauração de Procedimento Fiscal. Motivação. Os impugnantes
demonstram irresignação com o fato de não ter sido apontado o motivo para a
instauração do procedimento fiscal. Nas suas linhas de argumentação, a não
apresentação da razão para a realização de fiscalização implica na violação ao
princípio da motivação, de sorte que o lançamento seria nulo.
29.1. Ocorre que os procedimentos fiscais não estão vinculados a exposição de
motivos ou das razões de fato que determinaram seu início. Trata-se de fase
oficiosa em que os auditores atuam com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para iniciar procedimentos sejam de fiscalização ou de diligência contra
quaisquer contribuintes. Assim, havendo competência do órgão e do agente que
realiza o procedimento de verificação do cumprimento da legislação (fundamento
de direito), não pode o contribuinte opor-se sob o argumento de que deveria ser
objeto de explanação as razões de fato de sua seleção.
29.2. Portanto, não há que se falar em falta fundamento fático relativamente ao
planejamento das ações fiscais, embora deva ser ofertado ao contribuinte os
fundamentos jurídicos da ação fiscal e do respectivo objeto.
29.3. No caso, o objeto e os próprios fundamentos legais da fiscalização foram
informados ao contribuinte quando da intimação pelo Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls. 168). Em complementação aos fundamentos ali
constantes e para que não pairem dúvidas ao contribuinte de que a ação fiscal é
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
18
lídima, cumpre ressaltar que, no caso específico das contribuições previdenciárias
e para outras entidades e fundos denominados terceiros, a Lei no 11.457/2007
estabelece que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar as
atividades relativas à sua fiscalização (arts. 2o e 3o). Como autoridades tributárias
(art. 5o, parágrafo único, da Lei no 13.464/2017), compete aos Auditores-Fiscais
da Receita Federal do Brasil executar procedimentos de fiscalização e constituir,
mediante lançamento, o crédito tributário, nos termos do art. 6o da Lei no
10.593/2002.
29.4. Portanto, não assiste razão à impugnante em afirmar que houve vício de
motivação quanto à determinação do procedimento fiscal.
(...)
Em vista do exposto, não assiste razão aos Recorrentes, de modo que não há
qualquer nulidade do lançamento a ser reconhecida sob o argumento de vicio de motivação.
A alegação de “nulidade do lançamento por violação à legalidade, ao contraditório e
a ampla defesa com relação ao sócio impugnante – nulidade do termo de sujeição passiva” foi
apresentada por ocasião da impugnação e foi devidamente rechaçada pela autoridade julgadora
de primeira instância. Por não merecer qualquer reparo e por concordar com fundamentos da
decisão recorrida, abaixo reproduzidos (fls. 343/344), utilizo-os como razão de decidir neste
tópico, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
30. Devedores Solidários. Participação no Procedimento de Fiscalização.
Asseveram ainda os impugnantes que há nulidade dos termos de sujeição passiva
por não terem sido os devedores solidários intimados em procedimento fiscal
próprio.
30.1. No âmbito do procedimento de fiscalização, pelo fato de ainda não haver a
imputação da exigência fiscal, mas somente atos relativos ao procedimento
inquisitivo de apuração das divergências e da regularidade fiscal, não há exigência
de cientificação de eventuais devedores solidários. Aliás, como via de regra a
constatação da solidariedade somente se estabelece no momento da lavratura
fiscal, seria até mesmo incongruente eventual exigência de que houvesse
intimação de uma pessoa que, ao tempo do início do procedimento, ainda não se
sabe se possui ou não a responsabilidade solidária quanto aos tributos que estão
sendo apurados.
30.2. É dizer, salvante nas hipóteses onde já haja um reconhecimento prévio de
uma situação prevista em lei como definidora da responsabilidade solidária,
como, por exemplo, o grupo econômico de direito, nas demais, a solidariedade
não pode ser de plano determinada, pois isto implicaria indevida precipitação da
autoridade fiscal, em flagrante violação à estrutura lógico-normativa da relação
jurídico-tributária, no sentido de se atribuir a uma pessoa, de início, a
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
19
responsabilidade por fatos geradores em relação aos quais ainda não se pode
determinar a sua responsabilidade pessoal e direta no sentido da solidariedade.
Aliás, nesse particular, cumpre consignar que todo o processo administrativo e,
eventualmente, até mesmo as instâncias judiciais, asseguram aos devedores
solidários o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório exatamente para
que possam se defender do liame de responsabilidade que lhes foi atribuído por
ocasião do lançamento.
30.3. Portanto, a elaboração do Termo de Sujeição Passiva Solidária nada mais
representa do que a consequência natural dos fatos apurados por ocasião do
procedimento fiscal, não havendo razão lógica ou jurídica seja para a ciência
prévia do procedimento realizado, seja para a própria instauração prévia de
procedimento junto a eventuais devedores solidários.
(...)
Em complemento ao acima exposto, no âmbito deste órgão de julgamento
administrativo, assim dispõe a Súmula CARF no 71:
Súmula CARF no 71
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Após estas breves considerações, conclui-se que não restou configurado qualquer
vício capaz de ensejar a nulidade do lançamento e mesmo a ocorrência de cerceamento de defesa.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos: (i) do ônus da prova:
inexistência de prova de fraude e/ou dolo; (ii) da necessidade de exclusão do sócio Recorrente,
bem como da Escola São Sabas e (iii) o caráter confiscatório da multa constituída no auto de
infração. Ao final os Recorrentes requerem: (i) insubsistência do auto de infração; (ii) exclusão da
sujeição passiva solidária atribuída tanto do sócio da Recorrente, quanto da Escola São Sabas; (iii)
seja instaurada fiscalização direcionada tanto do sócio da Recorrente, quanto da Escola São Sabas,
para fins de apuração de eventual conduta ilícita por eles cometidas, em atendimento aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
determinando, assim, a imediata suspensão dos arrolamentos de bens e direitos respectivos e (iv)
se não for acolhido nenhum desses pedidos, a presente autuação deve ser novamente analisada,
juntamente com a multa impingida a qual é manifestamente abusiva e confiscatória e desprovida
de qualquer razoabilidade e que, portanto, não deve prevalecer, devendo, pois ser totalmente
reavaliada a autuação ora combatida.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
20
Ainda que tais argumentos tenham sido analisados pela autoridade julgadora de
primeira instância, novamente os Recorrentes os reproduzem sem apresentar fatos novos capazes
de modificar o que lá foi decidido. Assim, por não merecerem reparos e por concordar com os
fundamentos da decisão recorrida, abaixo transcritos (fls. 344/349), adoto-os como razão de
decidir no presente voto, tendo em vista o disposto no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023:
(...)
31. Escrituração Regular. Ausência de Entrega. Aduzem os impugnantes que, a
exemplo do que dispõe o RIR/99, a escrituração regular faz prova a favor do
contribuinte, somente podendo ser impugnada pela autoridade fiscal com
elemento seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão (art.
894. 845, § 1°, e 923 a 925). Assim, seria indevida a presunção de fraude e/ou
dolo por parte de nenhum dos três impugnantes.
31.1. Ocorre que, como visto no Relatório supra, embora a autoridade fiscal tenha
efetuado diversas tentativas de obtenção da escrituração (Livro Diário ou Caixa)
entre 27/03/2017 (data da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF) e 15/06/2017 (data do vencimento da última intimação), o contribuinte não
apresentou nem sua escrituração nem ao mesmo parcialmente, de sorte que não
poderia lhe fazer prova alguma.
31.2. Destarte, não assiste razão aos impugnantes quanto à eventual prova a a
(sic) favor, pela total ausência de apresentação de sua escrituração.
32. Responsabilidade Solidária. Grupo Econômico. Sócios e Administradores. Os
impugnantes asseveram que não restou comprovado terem agido com dolo e/ou
fraude, havendo meras ilações, sem qualquer prova. Quanto ao sócio, seria
inaplicável, portanto, o art. 135, III, do CTN, sendo que o mero inadimplemento
não pode ser caracterizado como ato doloso do sócio.
32.1. Cumpre assentar que não foi objeto de impugnação a caracterização do
grupo econômico de fato, de sorte que resta incontroversa a hipótese de
responsabilidade solidária prevista no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91. A
irresignação dos impugnantes refere-se à ausência de elemento subjetivo e a sua
comprovação, matérias que se relacionam à caracterização da responsabilidade
solidária do sócio-administrador (especialmente art. 135, III, do CTN), bem como à
qualificação da multa, que será objeto de apreciação no tópico seguinte.
32.2. Dispõe o art. 135, III, do CTN que "o (sic) diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado" (...) "são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos".
32.3. Pode ser caracterizado como infração à lei todo ilícito, ou seja, o "ato
jurídico voluntário, omissivo ou comissivo, contrário ao comportamento exigido
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
21
na norma jurídica" (FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o código
civil de 2002. Noeses: 2005, p. 103).
32.4. Quanto aos administradores da pessoa jurídica, sócios ou não, a lei impõe
uma série de deveres, cujo descumprimento, portanto, caracteriza a "infração de
lei" do art. 135, III, do CTN.
32.5. Apenas para ficar nas disposições do Código Civil, dentre os deveres legais
dos administradores, ou seja, dos comportamento exigidos, está a prestação de
contas aos sócios (art. 1.020, 1.021 e 1.078, I, do CC), a convocação de reunião
para que eles possam deliberar sobre assuntos de interesse relevante (art. 1.072
do CC), o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração de seus próprios negócios; a não aplicação de créditos ou bens
sociais em proveito próprio ou de terceiros (art. 1.017, do CC), a gestão da
sociedade nos limites do contrato social (art. 1.015, do CC), bem como a
submissão aos sócios de eventuais divergências, que decidirão por maioria (art.
1.013, § 1°, do CC).
32.6. No caso, houve declaração falsa à fiscalização federal (integração no
SIMPLES NACIONAL) e simulação (transferência de empregados) para que as
empresas se eximissem do pagamento de tributos, logrando proveito próprio o
único administrador e real beneficiário das condutas apuradas. Afora isso, houve
as já mencionadas retificações irregulares das GFIPs entregues e a ausência de
cumprimento das demais obrigações tributárias relativas ao período, inclusive
como pessoa física (entrega de DIPJ e DEFIS e informação de remuneração como
empregado em DIRPF). Tais condutas que somente poderiam ser tomadas por
quem conduz na condição de administrador as empresas.
32.7. Pois bem, considerando que o Sr. ANTÔNIO é sócio-administrador da
fiscalizada GRUPO EDUCACIONAL desde a sua abertura em 15/09/1993 e, nos
termos da 4a alteração contratual, desde 14/03/2008, é o ÚNICO sócio
remanescente da empresa, além de ser o titular da empresa do mesmo grupo, a
ESCOLA SÃO SABAS, inexistem dúvidas de que participou ativamente da
administração e, consequentemente, deixou de cumprir obrigações legais na
condição de "diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado". Ou seja, além de ser administrador único e real beneficiário das
condutas apuradas, não se imagina possível a perpetração do ilícito sem sua
conivência e colaboração direta.
32.8. Nesse sentido, correta a afirmação fiscal de que o Sr. ANTÔNIO é
solidariamente e pessoalmente responsável: “seja pela utilização indevida da
alíquota exclusiva de empresas optantes pelo Simples Nacional; seja pela criação
de empresas de fachada, a fim de dividir entre elas o faturamento do grupo e
assim, possibilitar a adesão a sistema tributário mais benéfico; seja pela prestação
de informações falsas em GFIPs, em especial acerca de trabalhadores e das
indevidas opções ao simples; seja pela omissão de informações nas DIPJ e DIRPF;
seja pelo estabelecimento de contrato fictício de trabalho como empregado”.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
22
32.9. Em suma, na forma descrita no Relatório Fiscal, resta caracterizada a
responsabilidade tributária a que alude o art. 135, III, do CTN.
33. Multas. Agravamento e Qualificação. Alegam os impugnantes que a multa de
225% é confiscatória, sendo que inexiste conduta fraudulenta, simulada e/ou
dolosa e que a empresa atendeu a todas as exigências da fiscalização.
33.1. Quanto à qualificação e agravamento das multas, cumpre ressaltar que o
parágrafo primeiro do art. 44, I, da Lei 9.430/96, estabelece que o percentual de
multa será duplicado nos casos previstos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
quais sejam, ocorrência de sonegação, fraude e conluio. Lei n° 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e § 1°
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei n° 11.488, de 2007).
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei n°11.488,
de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova
redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...).
33.2. Como se vê, o dispositivo remete Lei n° 4.502/64, que dispõe, in verbis:
Lei no 4.502/64
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica
estabelecida para a infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando
em razão das circunstâncias agravantes ou qualificativas provadas no
processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
(...).
§ 2o São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
23
(...).
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições
pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
33.3. No presente caso, destaca a autoridade fiscal que, conforme o parágrafo 1°
do artigo 44 da Lei n° 9.430/96, na ocorrência das situações previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), a multa de ofício
de 75% incidente sobre as contribuições devidas deve ser qualificada e aplicada
em dobro em virtude do dolo, atingindo o percentual de 150%. Como o conjunto
dos fatos mencionados e amplamente detalhados são capazes de atestar a
atitude dolosa do contribuinte, ou seja do conjunto da fatos e provas, decorre a
certeza a respeito da consciência da conduta, a consciência do resultado buscado,
a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar
no sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
Portanto, cabível a qualificação.
33.4. Dentre as muitas questões apontadas no decorrer do Relatório Fiscal, cabe
destacar que o contribuinte, no período de 01/2013 a 13/2013 se auto
enquadrou, indevidamente, como optante do Simples Nacional (houve três
tentativas de adesão ao sistema simplificado, respectivamente, em 16/01/2008,
15/01/2009 e 05/01/2010, TODAS INDEFERIDAS). Assim, não havia razão
plausível que embasasse a conduta do Sujeito Passivo, que adotou, sem qualquer
amparo legal, a prática de declarar-se “optante do SIMPLES” nas GFIPs do ano
2013. Fato agravado pela inércia demonstrada diante das oportunidades seguidas
de retificar as suas declarações antes do início do procedimento fiscal. Com essa
conduta deixou de reconhecer a obrigação de declarar e recolher, não
submetendo à tributação integral, as contribuições previstas nos incisos I, II e III,
do artigo no 22 da Lei n° 8.212/91, bem como das contribuições devidas a outras
entidades e fundos, impedindo que o Sistema gerasse a cobrança automática
relativa a estas mesmas contribuições, que sempre foram devidas. Em suma, o
sujeito passivo incorreu nas seguintes infrações:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
24
a) prestou informações inexatas/incorretas nos campos “Simples”, “Outras
Entidades” e “FAP”;
b) deixou de reconhecer a obrigação de declarar e recolher, não oferendo à
tributação as contribuições previstas nos incisos I, II e III do artigo 22 da Lei
n° 8.212/91;
c) impediu que o Sistema gerasse a cobrança automática relativa a estas
mesmas contribuições.
33.5. Assim, a autoridade fiscal aplicou a multa qualificada com base no c.c. art.
44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96, c.c. arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, tendo em
vista a prática de sonegação fiscal/fraude, configurada pelo propósito de impedir
ou retardar o conhecimento pela autoridade tributária, da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária principal.
33.6. E, por fim, afasta a possibilidade de erro ao declarar opção pelo Simples em
GFIP o fato dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetivados no
período auditado terem sido feitos em GPS (Guias de Pagamento da Previdência
Social) com código de recolhimento 2003, destinado exclusivamente ao
recolhimento Simples - CNPJ. Desta forma, tivesse a fiscalizada se equivocado na
hora de preencher as suas GFIPs, o que se admite apenas a título de
argumentação, teria, ao menos, efetuado o recolhimento das contribuições
devidas no código correto, qual seja, o código 2100. Não foi o que ocorreu. Por
todo o conjunto probatório reportado, restou comprovada a intenção da empresa
de sonegar contribuições previdenciárias patronais e as contribuições devidas a
outras entidades e fundos, utilizando-se, indevidamente, de código excludente de
tais contribuições às quais a fiscalizada estava obrigada a apurar, declarar em GFIP
e
recolher.
Esta
conduta
infratora,
dentre diversas outras,
ocorreu
reiteradamente por vários anos, incluindo-se o período compreendido pela
auditoria-fiscal.
33.7. Outrossim, apurou a autoridade fiscal que o contribuinte, de forma
contumaz, omitia, nas GFIPs enviadas, diversos trabalhadores e remunerações,
quer seja, através do envio de GFIPs substitutas que não contemplavam todos os
trabalhadores ou, ainda, pela mera e simples omissão de trabalhadores e/ou das
suas remunerações, sem qualquer justificativa ou afastamento. Esta situação foi
verifica em relação a 39 trabalhadores no período de 01/2013 a 13/2013.
Menciona o caso do sócio-administrador que, também afigura-se como
empregado, o Sr. ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO– NIT XXXXXXXXXXX, admitido
em 15/09/1993, sem data de demissão ou qualquer outro afastamento
informado. Nas GFIPs de todo o ano de 2013, à exceção de apenas um único mês,
12/2013 - remuneração de R$ 6.850,00 - GFIP KBJKPTPU2W20000-5, não se
encontram as informações relativas aos demais meses. Foi adotada a prática de
reenvio e substituição indiscriminada dos documentos enviados, sem, no entanto,
contemplar todos os trabalhadores da (sic) empresas. Por exemplo, quanto ao
mês 11/2003, a GFIP original enviada em 06/12/2013 foi substituída diversas
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
25
vezes. Assim, no caso do trabalhador ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO, verifica-se
que o mesmo não fora arrolado nas primeiras GFIPs, mas constou na GFIP
K5L58ZFARAR0000-6, enviada em 31/03/2014, que, posteriormente, também foi
substituída com a omissão dos dados referentes a esse trabalhador. Como o
sistema considera válida apenas a última informação enviada, as remunerações e
dados não reinformados são sumariamente descartados para fins de declaração
de fato gerador. Portanto, nesse caso, muito embora o trabalhador tenha
mantido vínculo empregatício durante o ano todo, o mesmo foi informado em
apenas um mês (12/2013), restando omissos os meses 01/2013 a 10/2013 e
13/2013, resultando em uma massa salarial tributável de apenas R$ 6.850,00.
Ainda no caso do empregado ANTONIO CARLOS VIDEIRA FILHO, verifica-se que o
mesmo declarou em DIRPF ano calendário 2013, rendimentos tributáveis
recebidos da PJ auditada no montante de R$ 137.096,00, além dos 13o salário
(sic) de R$ 11.424,66. Portanto, com essa conduta infratora e, apenas com relação
a esse trabalhador, o contribuinte omitiu R$ 141.670,66 em remunerações
tributáveis. A mesma situação foi constatada em diversos outros casos. Ressalta
ainda que o contribuinte, mesmo se auto declarando optante do Simples
Nacional, não enviou a “DEFIS- Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais” (PFF_05) relativa ao ano calendário de 2013. Da mesma forma, também
não foram apresentadas as “Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica –DIPJ”, relativas ao ano-calendários de 2013.
33.8. Portanto, seja pela insistência na informação em GFIP como se fosse
integrante do Simples Nacional, seja pela retificação irregular das GFIPs
entregues, seja pela ausência de cumprimento das demais obrigações tributárias
relativas ao período, resta clara a intenção do contribuinte de "impedir ou
retardar" o "conhecimento" por parte da autoridade fiscal da "ocorrência dos
fatos geradores em destaque" e "das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal" (art. 71 - sonegação), além
de caracterizar "ação" e "omissão dolosa" no propósito de "excluir ou modificar"
"características essenciais" da obrigação tributária principal (art. 72 - fraude).
33.9. Relativamente, ao agravamento, como visto acima, além de prever a
qualificação da multa, a Lei n° 9.430/96 estabelece ainda no parágrafo 2° do
artigo 44 que a multa seja aumentada pela metade no caso de não atendimento
de intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos ou sistemas
digitais. No caso em tela, verificou-se que, embora a autoridade fiscal tenha
efetuado diversas tentativas de obtenção da documentação necessária à regular
realização do procedimento fiscal entre 27/03/2017 (data da ciência do Termo de
Início de Procedimento Fiscal - TIPF) e 15/06/2017 (data do vencimento da última
intimação), o contribuinte não apresentou praticamente nenhum documento
(apresentou apenas a 4a alteração contratual; cópia do RG e comprovante de
residência do Sr. ANTÔNIO e ainda assim ilegíveis; cópia da tabela de eventos da
folha de pagamento; cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos
e da tela de pesquisa "Débitos Vinculados ao Veículo" de um ônibus de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
26
passageiros; cópia do recibo de entrega da DIRF e de comprovantes de
rendimentos pagos e IR retido na fonte de diversos trabalhadores; e a cópia da
RAIS 2013).
33.10. Por conseguinte, tem-se que os elementos de prova coletados revelam, de
modo sólido, a existência de conduta dolosa voltada para o cometimento de
infrações tributárias, ensejando a aplicação da multa no percentual de 150%,
agravada devido ao não atendimento de intimação para prestar esclarecimentos
ou apresentar arquivos ou sistemas digitais, resultando em 225% de multa, nos
termos do artigo 44, § 1° e 2° da Lei n° 9.430/96 com redação do artigo 14 da Lei
n° 11.488/2007.
(...)
Complementando os fundamentos acima:
Segundo relatado pela fiscalização (fls. 51/53), a inclusão da empresa ESCOLA SAO
SABAS DE EDUCACAO - EIRELI – EPP, CNPJ 20.XXX.XXX/0001-37 como responsável solidária deveu-
se ao fato de ter sido identificado, a partir de consultas nos sistemas de informação da Receita
Federal, que os trabalhadores do contribuinte fiscalizado foram transferidos de forma irregular
para a referida empresa (ESCOLA SAO SABAS), sem, no entanto, terem sido prestadas quaisquer
informações de desligamentos e/ou afastamentos nas saídas desses trabalhadores da empresa
auditada (CNPJ 73.XXX.XXX/0001-08).
A referida empresa, que tem por titular também o sr. ANTONIO CARLOS VIDEIRA
FILHO, foi constituída em 09/04/2014, apenas alguns meses antes de serem transferidos os
trabalhadores, concluindo a fiscalização que a mesma (fl. 53):
(...) foi constituída exatamente para esta finalidade, qual seja, de abrigar os
trabalhadores e todo o complexo operacional do CNPJ 73.XXX.XXX/0001-08
permitindo a adesão da nova empresa ao Simples Nacional, enquanto, ao mesmo
tempo, se ocultam os passivos fiscais e trabalhistas da anterior.
(...) além de compartilharem os mesmos trabalhadores e serem administradas
pela mesma pessoa o Sr. Sr. (sic) ANONIO CARLOS VIDEIRA FILHO, exploram o
mesmo objeto social, utilizam-se dos mesmos suportes fiscais e trabalhistas e até
o mesmo telefone (11) 5670-8000 (...).
Em conclusão, a autoridade lançadora, no tópico GRUPO ECONÔMICO (fls. 59/60),
conclui afirmando ter restado configurada a ação dolosa na manipulação de informações ao fisco,
transferência de trabalhadores, criação de empresas com o objetivo de redução de impostos e
contribuições, através de enquadramentos indevidos em sistemas tributários mais benéficos ou
através da sonegação fiscal.
As empresas foram constituídas e se encontram sob a administração de uma
mesma e única pessoa, com a mesma atividade, endereço próximo, mesma finalidade, praticantes
do mesmo fato gerador (uma vez que até mesmo funcionários eram compartilhados entre elas), e
que se escondem uma atrás da outra em configurada confusão patrimonial e operacional.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
27
Por fim, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Pelos motivos expostos, não merecem acolhimento os argumentos dos
Recorrentes, bem como do pedido de instauração de fiscalização direcionada tanto do sócio da
Recorrente, quanto da Escola São Sabas, para fins de apuração de eventual conduta ilícita por eles
cometidas, devendo ser mantida a responsabilização passiva solidária, em razão das condutas
narradas, as pessoas físicas e jurídicas, que tinham por objetivo comum reduzir a incidência de
tributos tanto na empresa fiscalizada, quanto nas demais integrantes do grupo econômico, como
ainda, nos beneficiários finais dos recursos drenados.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional.
Em obediência ao princípio da legalidade não há amparo legal para que, por meio
de interpretação analógica, isentar-se ou reduzir o percentual de multas, ainda que o contribuinte
não tenha agido de má-fé.
Não se pode perder de vista que o lançamento da multa por descumprimento de
obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta emissão de juízo de valor
quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja vista que uma vez definido o
patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao aplicador da lei ponderar quanto a
sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, aplicou a multa no patamar fixado na legislação. Não há, portanto, como se
deferir o pedido para redução da multa.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
28
Cabe, contudo, ser observado no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689
de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%,
por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 19961, nos termos do artigo 106, II, “c”
do CTN.
Em vista da redução do percentual em relação à multa majorada para 100%,
permanece, contudo, incólume o agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o da Lei no
9.430 de 19962.
Do Arrolamento de Bens.
No que diz respeito ao arrolamento de bens aplicável ao caso o teor da Súmula
CARF no 109, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer
parcialmente dos recursos voluntários, não conhecendo na parte relativa ao arrolamento de bens,
por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e no
mérito em dar-lhes provimento parcial para reduzir o percentual da multa aplicada de 225% para
150%, em razão da retroatividade benigna da Lei no 14.689 de 2023.

1 LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a
seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
2 Id., Ibd.
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.251 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721248/2017-98
29
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 466
DF CARF MF
Original